Tribunal: TJPA
Processo: 0818933-21.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0818933-21.2023.8.14.0000

REQUERENTE: ELINALDO FERREIRA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO ROUBO MAJORADO.

ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL.

1. A REVISÃO CRIMINAL É, POR SUA NATUREZA, UMA AÇÃO RESCISÓRIA QUE VISA REEXAMINAR DECISÃO CONDENATÓRIA PROFERIDA POR JUIZ SINGULAR OU TRIBUNAL, EM QUE HÁ VÍCIO DE PROCEDIMENTO OU DE JULGAMENTO, NOS MOLDES DO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

2. NA HIPÓTESE, FORAM ALEGADAS INÚMERAS NULIDADES SUPOSTAMENTE OCORRIDAS NO TRANSCORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, PORÉM, AS ALEGAÇÕES NÃO SE ENQUADRAM NO QUE DISPOSTO NO ART. 621, E INCISOS, DO CPP, NA MEDIDA EM QUE DEVIDAMENTE COMPROVADA A AUTORIA DO CRIME PELO RECONHECIMENTO DA VÍTIMA, NÃO TENDO A DEFESA CUMPRIDO SEU ÔNUS DE PROVAR QUE OS DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL FORAM FALSOS, NÃO TENDO IGUALMENTE TRAZIDO NOVA PROVA APTA A SUSTENTAR E COMPROVAR A ALEGADA INOCÊNCIA DO REVISIONANDO. CONTUDO, HÁ CIRCUNSTÃNCIA AUTORIZADORA DA REDUÇÃO DA PENA, POIS O MAGISTRADO SINGULAR, AO REALIZAR A DOSIMETRIA, CONSIDEROU COMO DESFAVORÁVEIS 03 CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - COMINANDO A PENA, AO FINAL, EM 09 ANOS DE RECLUSÃO. PORÉM, NÃO APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO DEVIDA E SUFICIENTE AOS VETORES QUE CONSIDEROU NEGATIVOS, TENDO SE UTILIZADO DE ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO CRIME E DE REFERÊNCIAS VAGAS PARA OS DESVALORAR, RAZÃO PELA QUAL A PENA BASE HÁ QUE SER REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL DE 04 ANOS DE RECLUSÃO, DEIXANDO DE APLICAR, NA 2ª FASE DA DOSIMETRIA, A REDUÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EM RAZÃO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ, PASSANDO A PENA, AO FINAL, A SER DE 06 ANOS DE RECLUSÃO E 15 DIAS MULTA.

RECONHECIMENTO,
EX OFFICIO
, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RAZÃO DA PENA EM CONCRETO.

DENÚNCIA RECEBIDA EM 08/07/2003. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PROFERIDA EM 05/06/2017, COM PUBLICAÇÃO EM 07/06/2017.

TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO EM 19/06/2017.

APLICAÇÃO DO QUE DISPOSTO NO ART. 109, III, DO CPB, QUE ESTABELECE QUE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PRESCREVE EM 12 ANOS SE O MÁXIMO DA PENA É SUPERIOR A QUATRO ANOS E NÃO EXCEDE A OITO, TEMPO JÁ TRANSCORRIDO DESDE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PARA O ÓRGÃO MINISTERIAL.

3. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam As Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
da Revisão Criminal e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, reconhecendo,
ex officio
, a ocorrência da prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de junho de 2024.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 18 de junho de 2024.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal,
interposta em favor de
ELINALDO FERREIRA
, por Advogado legalmente constituído, com fulcro no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando reformar a sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº
0000050-24.20003.8.14.0109
, pelo MM. Juízo da Comarca de Garrafão do Norte, que o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de 09 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 1º e 3º, I e V, do CPB.

Em suas
razões recursais,
ID 17280302, a defesa argumentou, em síntese, que o revisionando não teve devida assistência do seu defensor, restando sentenciado a cumprir pena deveras elevada, da qual não houve recurso de apelação, além de ter sido interrogado em audiência desacompanhado de seu defensor, em contrariedade ao que determina o art. 185 do CPP, devendo todo o processo ser declarado nulo a partir de tal ato.

Alega que o revisionando não foi intimado da sentença, proferida em contrariedade às provas dos autos, principalmente, afirma, pelo fato de inexistir qualquer prova, produzida na fase judicial, em seu desfavor; que não foram as partes intimadas para arguição de nulidades, nos termos do art. 499, do CPP, tendo sua defesa técnica se mantido inerte, o que também se mostra como causa de nulidade em razão de sua ineficiência.

Aduz que não há nos autos informação acerca do efetivo período em que o revisionando esteve preso, sendo tal calculado por estimativa pelo magistrado, o que lhe causa grandes prejuízos ante a impossibilidade de cálculo da detração, razão pela qual pleiteia a nulidade da sentença.

Sustenta que ao realizar a dosimetria da pena ao revisionando cominada, o sentenciante aplicou a pena base em patamar muito elevado, sem, contudo, devidamente fundamentar as circunstâncias que considerou negativas, se utilizando de argumentação genérica ou atinentes ao próprio tipo penal para as negativar, em razão do que pleiteia sua revisão, afirmando, ainda, serem falsas as provas produzidas.

Por fim, afirma ser nula a citação do revisionando para conhecimento da sentença por edital, pois, não foram esgotados todos os meios para o localizar, requerendo ainda a exclusão da qualificadora do inciso I, § 2º, do art. 157 do CP, em razão de sua revogação pela Lei 13.654/2018.

Juntou documentos.

Por não haver nos autos pedido de gratuidade e tampouco juntada de comprovante do recolhimento de custas, determinou-se a intimação do representante legal do revisionando para tal comprovação, sendo acostado, em documento de ID 17873705/06, o pedido de gratuidade processual e declaração de hipossuficiência.

Nesta
Superior Instância,
ID 18461232, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público pronunciou-se pelo
não

conhecimento
da ação revisional.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de
Revisão Criminal
interposta em favor de
ELINALDO FERREIRA
, objetivando reformar a sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº
0000050-24.20003.8.14.0109
, na qual restou condenado a cumprir pena de 09 anos de reclusão em razão da prática do crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, § 1º e 3º, I e V, do CPB.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, adequação e tempestividade,
conheço,
em parte, da presente ação revisional.

- Em suas razões, pleiteia o impetrante, em um primeiro tópico, que se reconheça a nulidade da audiência onde foi colhido o depoimento do réu, ora revisionando, ocorrida em 09/07/2003, em razão deste estar desacompanhado de defesa técnica, o que violou, alega, o disposto no art. 185 do CPP.

Sem razão a defesa.

Na data em que ouvido o ora revisionando, 09/07/2023, ainda não estava em vigor a Lei 10.792, de 1° de dezembro de 2003, que passou a disciplinar o procedimento a ser adotado ao interrogatório judicial, promovendo alterações ao permitir a participação das partes naquele ato processual.

Assim é que, à data do interrogatório do revisionando, o art. 185 do CPP, trazia a seguinte redação:

Art. 185. O acusado, que for preso, ou comparecer, espontaneamente ou em virtude de intimação, perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado.

Após a entrada em vigor da Lei 10.792, de 1° de dezembro de 2003, passou o referido dispositivo a ter a seguinte redação:

Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado.
(Redação dada pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003)

Não houve, portanto, qualquer ilegalidade no referido ato, mormente por outra audiência ter sido designada. Ademais, a jurisprudência é pacífica quanto ao momento adequado para arguição de nulidade ocorrida durante a instrução processual, sendo este o das alegações finais e, em não tendo ocorrido qualquer manifestação acerca da questão no momento processual adequado, preclusa está a matéria.

- Aduz nulidade do feito em razão da não intimação pessoal do ora revisionando da sentença penal contra si proferida, não devendo ser validada a intimação por edital uma vez que não há nos autos informação de que todos os meios para sua localização foram esgotados, bem como em razão do não cumprimento do que disposto no art. 499 do CPP.

Sem razão.

Da documentação acostada aos autos, denota-se que o revisionando respondeu solto à ação penal, sendo, portanto, dispensável sua intimação pessoal da sentença condenatória, nos termos do art. 392, II, do CPP, uma vez que sua representante legal tomou ciência da decisão, dela tendo sido devidamente intimada, como comprova o documento acostado em ID 17280312.

Igualmente não há qualquer nulidade em razão do não cumprimento do que disposto no art. 499 do CPP, pois, da simples leitura dos autos e do diploma legal, tem-se que o fim da instrução processual se deu no ano 2016 e que o referido dispositivo restou revogado pela Lei 11.719/2008, não havendo, portanto, que se falar em nulidade.

- Sustenta ainda o impetrante a nulidade do feito em razão de deficiência da defesa, o que não se denota nos autos, pois o revisionando esteve representado durante toda a ação penal, sendo sua defesa prévia, assim como alegações finais, devidamente apresentadas, tendo sua defensora dativa comparecido em todas as audiências, às quais ele não compareceu apesar de ciente da ação penal que tramitava em seu desfavor.

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só há que ser reconhecida se comprovado efetivo prejuízo ao réu, nos termos da Súmula 523 do STF, o que não é o caso dos autos, pois, como ao norte delineado, não deixou a dativa de atuar em sua defesa, só não tendo interposto recurso de apelação, não sendo tal suficiente ao reconhecimento de nulidade, mormente por ter o ora revisionando confessado sua participação na ação delitiva, apesar de alegar excludente de culpabilidade em seu favor que não restou minimamente comprovada.

Ressalto, por oportuno, que o STJ já se manifestou no sentido de que não se mostra possível declarar a nulidade do processo em virtude de a atual Defesa do Apenado discordar da estratégia defensiva adotada pelo causídico anterior, que defendia o réu à época do oferecimento das alegações finais, não sendo igualmente possível se afirmar ser a defesa deficiente ou inexistente por, genérica e abstratamente, fazer ou deixar de fazer algo específico, mas sim porque, num caso concreto, agiu de forma desidiosa, equivocada ou omissa, o que não se observa no caso em apreço.

De qualquer sorte, considerando que o STJ adota a lógica da Teoria Geral do Processo e exige a demonstração do prejuízo em caso de nulidade relativa, o novo defensor deve apresentar não apenas o ato praticado de forma equivocada pela defesa anterior, mas também as consequências concretas e diretas que poderiam resultar da sua prática adequada, não sendo este o caso dos autos.

- Quanto à alegação de que não há nos autos informação acerca do período que o revisionando ficou preso, o que impossibilita a detração em sua pena, tenho que esta também não procede, pois, ainda que não haja informação precisa, tem-se que este compareceu à audiência designada para o mês de julho de 2023, sendo citado para tal em seu endereço, e não em casa penal ou delegacia, de onde se deflui que respondeu solto à ação penal.

Ademais, em estando o feito em execução, a detração é de responsabilidade do Juízo da Vara de Execução penal, cabendo a este a aplicar caso caiba, não se observando qualquer nulidade no feito, mormente por não ter aquele magistrado se manifestado acerca da questão.

- Afirma ainda o impetrante ser a sentença proferida nos autos contrária as provas a ele colacionadas, principalmente em razão da nulidade destas e do fato de serem falsos os depoimentos colhidos na fase judicial e no qual se fundou a sentença.

É certo que o art. 621, II, do CPP, prevê a possibilidade de revisão dos processos findos quando a sentença penal condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Contudo, tal falsidade há que ser comprovada por quem a alega, pois não basta ao seu reconhecimento a mera alegação sob pena de indeferimento do pedido, sendo certo ainda que o pedido de revisão criminal exige a prévia produção das provas necessárias, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, por meio do procedimento da justificação criminal, a ser processado perante o primeiro grau de jurisdição, pois, objetivando a ação a desconstituição do trânsito em julgado formal e material da sentença, cabe ao revisionando o ônus probatório a respeito da prova nova, no caso, a comprovação da ilicitude daquelas que fundamentaram o édito condenatório, conforme inteligência do § 1º do art. 625 do Código de Processo Penal, e, no caso em análise, não comprovou a defesa, por qualquer meio, suas alegações, não havendo como se dar provimento à revisional também neste ponto.

Acerca da matéria, vejamos a jurisprudência:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO -
CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS FALSAS E CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS PROBATÓRIO QUE PERTENCIA AO REQUERENTE
-
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
- PLEITO REVISIONAL INDEFERIDO. - O pedido de revisão criminal exige a prévia produção das provas necessárias, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, por meio do procedimento da justificação criminal, a ser processado perante o primeiro grau de jurisdição - Objetivando a ação a desconstituição do trânsito em julgado formal e material da sentença, o ônus probatório a respeito da prova nova incumbe ao peticionário. Inteligência do § 1º do art. 625 do Código de Processo Penal. (TJ-MG - RVCR: 10000181174574000 MG, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 26/01/2021, Grupo de Câmaras Criminais / 1º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 10/02/2021)

Portanto, em não tendo o peticionante comprovado, por qualquer meio, sua alegação de falsidade das provas, mantém-se a condenação.

- No último ponto da revisional, pleiteia a defesa uma reanálise da dosimetria da pena imposta ao ora revisionando em sede de sentença penal condenatória, cujo trânsito em julgado ocorreu em 19/06/2017, para o Ministério Público, e em 23/04/2018, para o réu e sua defesa, como se denota da Certidão acostada em ID 17280313.

Adianto, desde logo, que a este ponto da argumentação defensiva
merece ser conhecido e parcialmente provido
.

A Revisão Criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.

Sobre o tema, o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci
, leciona:

“É uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorreu erro judiciário. Trata-se de autêntica ação rescisória na esfera criminal, (...). Ora, é justamente essa a função da revisão criminal: sanar o erro judiciário, que é indesejado e expressamente repudiado pela Constituição Federal”
. (Código de Processo Penal. 8ª Ed. São Paulo: Editora RT, 2008. p. 983-984).

Por sua vez, o
artigo 621 do Código de Processo Penal
instrui:

Art. 621.

A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Na hipótese, verifica-se efetivamente
error in judicando
na decisão ora atacada uma vez que ao proceder à análise da dosimetria da pena do revisionando o magistrado deixou de apresentar devida fundamentação, senão a todas, pelo menos a algumas das circunstâncias que considerou negativa, tendo assim se manifestado,
verbis
:

“Passo a examinar as circunstâncias especificadas no art. 59 do CPB, em relação ao acusado, a fim de ter lugar a dosimetria da pena:
CULPABILIDADE
- o denunciado agiu por sua própria vontade, tinha plena consciência do caráter ilícito de sua conduta, mas mesmo assim, praticou o delito (desfavorável);
ANTECEDENTES
– o acusado não registra antecedentes criminais (favorável);
CONDUTA SOCIAL

– aparentemente integrada à sociedade (favorável);
PERSONALIDADE
– a consideração da personalidade do agente, como circunstância a ser apreciada pelo Juízo, deveria demandar, como regra, a elaboração de laudo criminológico, firmado por profissional com habilitação suficiente para diagnosticar a efetiva tendência do autor do fato à prática de crimes. Com efeito, sem um exame qualificado da personalidade do criminoso, tal critério não pode ser considerado para fins de mensuração da pena, razão pela qual deixo de valorá-la negativamente (neutro);
MOTIVAÇÃO DO CRIME
– Presumidamente, obtenção de lucro com a coisa subtraída (desfavorável); as
CIRCUNSTÂNCIAS
forma, tempo, lugar e meios de execução do delito, não se apresentam como relevantes (favorável); e as
CONSEQUÊNCIAS

DO CRIME
são significativas, uma vez que a vítima não obteve de volta todos os bens subtraídos, acarretando em prejuízo material (desfavorável); e o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
não deu margem a qualquer comportamento delituoso do réu (indiferente).

Tendo por base as considerações acima expendidas, constatando que das oito circunstâncias legais, três delas são desfavoráveis, e com amparo no art. 68 do CPB, fixo-lhe a pena-base pelo delito de roubo em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

(...) vislumbro a existência de uma circunstância atenuante, qual seja, o acusado confessou a prática do delito (art. 65, III, d), razão pela qual diminuo a pena em 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias multa. Inexistem circunstâncias agravantes.

(...) verifico a existência de uma causa extraordinária de aumento da pena, prevista no parágrafo 2º, do art. 157, consistente nas qualificadoras de roubo cometido com emprego de arma e em concurso de agentes, razão pela qual aumento a pena na metade, equivalente a 03 (três) anos e 20 (vinte) dias-multa. (...) torno a pena definitiva em 09 (nove) anos de reclusão...”

Do excerto da sentença, ao norte colacionado, se denota que o magistrado considerou desfavoráveis ao requerente as circunstâncias relativas à culpabilidade, aos motivos e consequências do crime, porém, efetivamente não apresentou fundamentação às mesmas, não tendo esclarecido, com base em fatos concretos dos autos, a razão pela qual estas não o favorecem.

A
culpabilidade
normativa, que engloba a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa e que constitui elementar do tipo penal, não se confunde com a circunstância judicial da culpabilidade (art. 59 do CP), que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada.

A expressão
culpabilidade
pode ter duas acepções. Numa delas é considerado o juízo de reprovação que recai na conduta típica e ilícita que o agente se propõe a realizar. Trata-se de um juízo relativo à necessidade de aplicação da sanção penal. Já na segunda acepção a culpabilidade diz respeito ao maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do agente. É com este sentido que a culpabilidade é empregada no art. 59 do CP, onde o juiz analisa se a conduta do agente reclama uma pena maior porque seu grau de reprovabilidade excede aquele inerente ao tipo penal.

No caso em apreço tem-se que o fato de o agente ter consciência da ilicitude de seus atos, como alegado pelo sentenciante, não se mostra como argumentação suficiente a demonstrar de que forma o agente transbordou daquilo que já é previsto pela norma, razão pela qual o referido vetor há que ser considerado neutro.

Vejamos a jurisprudência:

No caso, o desvalor da culpabilidade deve ser afastado, “pois
a consciência da ilicitude é elemento constitutivo do conceito analítico de crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), sendo, portanto, inerente ao próprio tipo penal
”(STJ, HC 513.454/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª TURMA, Dje.: 27/08/2019).

Portanto, há que ser considerado como neutro o vetor
culpabilidade
, pois a consciência da ilicitude do ato é inerente ao tipo, sendo certo que ainda que sabedor da ilicitude de sua conduta o agente pratica o ato, porém, tal consciência não tem o condão de agravar sua pena.

Quanto aos
motivos do crime
, afirmou o sentenciante que a circunstância é desfavorável uma vez que o agente visava a obtenção de lucro fácil, não sendo tal fundamentação suficiente a negativar o vetor na medida em que o lucro é elementar do crime de roubo, só podendo tal circunstância ser analisada em desfavor do réu quando não for integrante da própria tipificação da conduta.

Motivo do crime, segundo Schmitt
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2013. p. 133) são:

“... as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal. Os motivos podem ser conforme ou em contraste com as exigências de uma sociedade. Não há dúvidas de que, de acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais ou bem menos reprovável. O motivo constitui a origem propulsora da vontade criminosa.

Nada mais é do que o ‘porquê’ da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo.

É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc)."

Assim, não há como permanecer como negativa a circunstância judicial relativa aos motivos do crime pelo simples fato de o Juízo singular não ter apresentado elementos concretos e aptos a evidenciar o maior desvalor das razões que ensejaram a prática delitiva.

No que concerne às
consequências
, afirmou o sentenciante serem graves uma vez que parte dos bens subtraídos não foram recuperados pela vítima, ou seja, uma vez mais se utilizou o magistrado de elementos do tipo penal para desvalorar o vetor, razão pela qual há que ser considerada como neutra, pois a não recuperação do bem é inerente ao tipo penal do crime de roubo, se mostrando incabível sua manutenção como desfavorável com consequente fixação da pena base acima do mínimo legal, na medida em fundamentada em elementos constitutivos do tipo, como no caso dos autos.

Sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 2.
No que concerne à vetorial consequências do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. 3. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a diminuição do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais a apropriação indébita é espécie, de modo que a não restituição integral dos bens apropriados, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base
. 4. Por outro lado, esta Corte Superior admite a exasperação da pena-base, mediante a valoração negativa da moduladora consequências do crime, nas hipóteses em que o prejuízo suportado pela vítima se revelar expressivo, ultrapassando o inerente ao tipo penal. 5. In casu, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, a vítima suportou um prejuízo patrimonial de R$ 39.887,39, valor que não foi restituído pelo réu ou, de qualquer forma, recuperado (e-STJ fl. 3042), evidenciando um prejuízo excessivo, que extrapola aquele próprio do tipo penal (apropriação indébita), apto a justificar a mensuração negativa das consequências do crime. 6. É imprescindível, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada na reincidência, nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, ou na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última pelo modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado. Precedentes. 7. Na espécie, em que pese a reprimenda corporal definitiva tenha sido fixada em quantum não superior a 4 anos (3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão), a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da existência de circunstância judicial negativa (consequências do crime, e-STJ fl. 3042), o que justifica a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto, na forma do art. 33, § 3º, do CP. Precedentes. 8. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais ( AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" ( AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 9. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1916809 PR 2021/0188170-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021).

Tem-se, ao final, ausente qualquer circunstância judicial desfavorável, passando ao mínimo legal de 04 anos de reclusão e 10 (dez) dias multa a pena base do ora revisionando.

Na segunda fase da dosimetria, reconheceu o magistrado singular a presença da atenuante da confissão, contudo, em sendo a pena base agora reduzida ao mínimo, não há como se aplicar a redução, pois, conforme a Súmula 231 do STJ, na segunda fase da dosimetria a pena não pode ser reduzida a patamar inferior ao mínimo, ainda que presentes circunstâncias atenuantes. Vejamos o inteiro teor da Súmula: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

Ressalto, por fim, que a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ foi reconhecida pelo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009.

Ressalto, antes de adentrar à terceira fase da dosimetria, que não há como ser dado provimento ao argumento defensivo para que se afaste da condenação a majorante do art. 157, § 2º, I, do CP, pois, ainda que o inciso primeiro do dispositivo tenha sido revogado pela Lei 13.654/2018, a condenação pelo uso de arma de fogo subsiste no ordenamento legal pátrio, tendo apenas sido deslocado do inciso primeiro do parágrafo 2º do art. 157, para o inciso I, do § 2º-A do mesmo dispositivo, ou seja, a conduta praticada pelo ora revisionando não deixou de ser combatida pela norma penal, tão somente teve um “deslocamento” dentro do próprio artigo, e, de acordo com a mais abalizada doutrina, o réu se defende dos fatos narrados e não da tipificação a ele atribuída, sendo permitido ao juiz, inclusive, alterar a definição jurídica dos fatos por meio da
emendatio libelli
, mesmo que isso importe em aplicação de pena mais gravosa, o que efetivamente ocorreria se aplicado ao caso a atual redação do dispositivo penal violado que agravou a pena daquele que pratica o crime de roubo com uso de arma.

Em razão do exposto, na terceira fase da dosimetria – ante a presença de duas agravantes, concurso de agentes e uso de arma de fogo, mantenho o
quantum
de aumento de pena adotado pelo sentenciante, qual seja, de metade, passando a pena do ora apelante a ser de 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CPB.

Tendo em vista a nova dosimetria, que reduziu a pena do revisionando para 06 (seis) anos de reclusão, cuja prescrição, de acordo com o art. 109, III, do CPB, ocorre em 12 (doze) anos, e tendo em vista que do recebimento da denúncia, em 08/07/2003, até a publicação da sentença, em 07/06/2017, bem como seu trânsito em julgado para o Ministério Público, em 19/06/2017, e para a defesa, em 23/04/2018, já transcorreram 14 (quatorze) anos, reconheço,
ex officio
, a prescrição da pena.

É

sabido que a prescrição intercorrente se dá a partir da quantidade de pena em concreto quando já transitada em julgado a sentença para a acusação, o que é a hipótese dos autos, onde o revisionando restou condenado a cumprir pena de 09 anos de reclusão pela prática do crime de roubo majorado, nos termos do artigo 157, § 2º, I e II, do CP,

porém, após a revisão da dosimetria, sua pena foi reduzida, restando cominada em 06 anos de reclusão e 15 dias multa, penalidade que, nos termos dos artigos 109, III, do CPB, prescreve em 12 anos
,
tempo já transcorrido desde a data de recebimento da denúncia até o trânsito em julgado da sentença para o órgão ministerial, como demonstrado ao norte, não havendo qualquer impedimento ao reconhecimento da prescrição, mesmo que de ofício, em revisão criminal, senão, vejamos:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. CONDENAÇÃO POR FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299, CP) DECORRENTE DA INSERÇÃO DO NOME DE TERCEIROS (“LARANJAS”), NO CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA QUE ERA DA PROPRIEDADE DO RÉU. CRIME INSTANTÂNEO CONSUMADO NO MOMENTO DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO FRAUDULENTA, QUE NÃO SE REITERA OU CONTÍNUA PELO FATO DE, EM ALTERAÇÕES CONTRATUAIS POSTERIORES, OS NOMES DAS SÓCIAS “LARANJA” NÃO TEREM SIDO TROCADOS PELOS NOMES DOS VERDADEIROS SÓCIOS. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL: O MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DO DELITO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUE SE RECONHECE.

1. (...) 4. Considerando-se que o julgado rescindendo deu parcial provimento ao recurso especial da defesa para, estabelecida a pena-base no mínimo legal, fixar a pena definitiva em 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão, e 12 dias-multa, a prescrição pela pena em concreto, nos termos dos arts. 109, VI, c/c 110,
caput
, do Código Penal, verifica-se “em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano”. Sabido que a denúncia (primeiro dos marcos interruptivos da prescrição – art. 117, I, CP) foi recebida em 10/01/2013, tem razão o autor da revisão criminal quanto afirma que os delitos, praticados 2003 e 2007, pelos quais foi condenado estão prescritos. 5. Revisão criminal conhecida em parte, e, na parte conhecida, julgada procedente, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. (STJ. REVISÃO CRIMINAL Nº 5.233 - DF (2019/0327681-6). RELATOR: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA.

Julgamento: Brasília (DF), 13 de maio de 2020).

Como cediço, com o trânsito em julgado para acusação a pena não mais está sujeita a acréscimos, sendo
o seu
quantum
o parâmetro para aferição do prazo prescricional, ou seja, a
prescrição, após o trânsito em julgado para o Ministério Público

regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, § 1° do CP e da Súmula 146 do STF, pelo que se deve ter por base a pena em concreto de 06 anos de reclusão alcançados após revisão da dosimetria, que, conforme dispõe o art. 109, III, do CPB, prescreve em 12 anos, prazo já transcorrido, como demonstrado alhures.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para, revendo a dosimetria da pena cominada em desfavor do apelante, a reduzir a pena base ao mínimo legal, de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, passando esta, ao final, a ser de 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias multa, e, de ofício, reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente/superveniente.

É como voto.

Belém/PA, 18 de junho de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 18/06/2024